Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016771-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), E. GOMES DO VALE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.611.234/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (AGRAVANTE), MARILENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.975.781-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. VISTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E REPAROS ESTRUTURAIS EMERGENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CLÁUSULAS EXCLUDENTES DE COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE MERAMENTE ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AKAD Seguros S.A., atual denominação de Argo Seguros Brasil S.A., contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marilene Alves de Oliveira, deferiu tutela de urgência para determinar às requeridas, solidariamente, a realização de vistoria técnica presencial no imóvel da autora, por engenheiro habilitado, com elaboração de laudo detalhado sobre as condições estruturais e riscos de desabamento, bem como o início, no prazo de 10 dias úteis após a vistoria, dos reparos estruturais emergenciais necessários à estabilidade do imóvel e à cessação das infiltrações, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00. A autora alegou vícios construtivos graves em imóvel residencial novo, consistentes em infiltrações, fissuras, rachaduras, deterioração de reboco, mofo e comprometimento de elementos estruturais, e sustentou que a seguradora realizou apenas vistoria virtual, reputada insuficiente diante da gravidade dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a tese de ilegitimidade passiva da seguradora pode ser conhecida diretamente em agravo de instrumento, sem prévio exame pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a realização de vistoria técnica presencial e início de reparos estruturais emergenciais; (iii) determinar se a necessidade de perícia e dilação probatória impede a manutenção da tutela provisória; (iv) definir se as cláusulas contratuais de exclusão de cobertura securitária afastam, de plano, a obrigação imposta à seguradora; e (v) estabelecer se o dispêndio financeiro decorrente da medida configura irreversibilidade apta a impedir a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal não conhece da tese de ilegitimidade passiva da seguradora quando a matéria não foi examinada de forma específica pelo juízo de origem nem submetida ao contraditório em primeiro grau, pois sua análise originária em agravo de instrumento configura supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.

4.

A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.

A existência de elementos iniciais que indicam infiltrações, rachaduras, fissuras estruturais, deterioração progressiva de elementos essenciais da edificação e possível risco à segurança da moradia autoriza, em cognição sumária, a adoção de providências jurisdicionais preventivas.

6.

A necessidade de esclarecimento técnico não justifica a suspensão da tutela, pois a decisão agravada determina justamente a realização de vistoria presencial por profissional habilitado, com elaboração de laudo pormenorizado sobre as condições estruturais e os riscos existentes.

7.

O perigo de dano decorre da natureza dos vícios descritos, envolvendo possíveis comprometimentos estruturais, infiltrações e risco à estabilidade de residência familiar, circunstâncias que recomendam preservar a utilidade do processo e prevenir o agravamento dos danos.

8.

A necessidade de dilação probatória sobre a causa das patologias, a existência de falha construtiva, o nexo causal, a extensão dos danos, a cobertura securitária e a responsabilidade final das rés não impede a concessão de tutela provisória quando há elementos iniciais suficientes para indicar situação de risco.

9.

A tutela de urgência não exige certeza definitiva do direito alegado, mas probabilidade aferida em cognição sumária, ficando a responsabilidade final e o custeio definitivo dos reparos sujeitos ao devido processo legal e à instrução da ação originária.

10.

A interpretação da apólice, a extensão da cobertura securitária, a validade e a aplicabilidade das cláusulas excludentes ao caso concreto dependem de exame aprofundado do contrato, das condições gerais e especiais da apólice, da causa dos danos e da correspondência entre as patologias verificadas e os riscos cobertos ou excluídos.

11.

A existência de vínculo securitário relacionado ao imóvel, de reclamação administrativa formulada pela parte autora e de vistoria remota realizada pela seguradora impede o afastamento, de plano, da seguradora do cumprimento da medida urgente.

12.

A irreversibilidade apta a impedir a tutela de urgência, na forma do art. 300, § 3º, do CPC, deve ser concreta, absoluta ou de difícil recomposição, não bastando a alegação de dispêndio financeiro.

13.

O eventual custo suportado pela seguradora não é, em princípio, absolutamente irreversível, pois, caso se conclua pela inexistência de cobertura ou responsabilidade, permanece possível a recomposição patrimonial, inclusive por ressarcimento ou ação regressiva contra quem for reconhecido como efetivamente responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tese de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida originariamente em agravo de instrumento quando não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A presença de elementos iniciais indicativos de vícios construtivos graves e risco à segurança de imóvel residencial autoriza a tutela de urgência para realização de vistoria técnica presencial e reparos estruturais emergenciais.

3. A necessidade de dilação probatória não impede a tutela provisória quando a medida se destina a apurar tecnicamente e conter situação potencialmente lesiva.

4. As cláusulas excludentes de cobertura securitária não afastam, de plano, a obrigação urgente da seguradora quando sua incidência depende de exame contratual e probatório aprofundado.

5. O dispêndio financeiro decorrente da tutela de urgência não configura irreversibilidade absoluta quando admite recomposição patrimonial posterior.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016771-48.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

AGRAVADO:

MARILENE ALVES DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
AKAD SEGUROS S.A.
, atual denominação de
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
em face de
E. GOMES DO VALE CONSTRUÇÕES LTDA.
e da ora agravante.

Na origem, narra a autora, ora agravada que adquiriu imóvel residencial novo da construtora corré, localizado na Rua Tomé de Souza, nº 18-B, Bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT, sustentando que o bem passou a apresentar vícios construtivos relevantes, consistentes em infiltrações, fissuras, rachaduras, deterioração de reboco, presença de mofo e comprometimento de elementos estruturais, circunstâncias que, em tese, colocariam em risco a segurança da moradia e de seus ocupantes.

Afirmou, ainda, que buscou solução administrativa junto às rés, sem êxito, aduzindo que a seguradora teria se limitado à realização de vistoria virtual, providência reputada insuficiente diante da gravidade dos danos relatados.

Em sede de tutela de urgência, requereu a realização de vistoria técnica presencial por engenheiro habilitado, a elaboração de laudo pormenorizado acerca das condições estruturais do imóvel e o início dos reparos emergenciais necessários à garantia da estabilidade da edificação e à cessação das infiltrações.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo assinalado, realizassem vistoria técnica presencial no imóvel da autora, por meio de engenheiro habilitado, com elaboração de laudo detalhado sobre as condições estruturais e riscos de desabamento. Determinou, ainda, que, no prazo de 10 dias úteis após a vistoria, fossem iniciados os reparos estruturais emergenciais necessários para garantir a estabilidade do imóvel e a cessação das infiltrações, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 20.000,00, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, sustenta, em síntese: a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; a inexistência de prova técnica suficiente quanto à origem dos vícios alegados; a necessidade de dilação probatória; a existência de cláusulas contratuais excludentes de cobertura securitária; a inadequação da obrigação de fazer imposta à seguradora; a existência de risco de irreversibilidade da medida; e a configuração de periculum in mora inverso, diante do dispêndio financeiro necessário ao cumprimento da decisão.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo.

O preparo foi recolhido – Id. 361834898.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por não se evidenciar, naquele momento processual, a presença cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressalvada a matéria que não comporta apreciação direta nesta instância, conforme adiante exposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida, ou não, a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar às rés, solidariamente, a realização de vistoria técnica presencial no imóvel da agravada e o início de reparos estruturais emergenciais, diante da alegação de vícios construtivos graves.

A agravante sustenta, entre outros pontos, que não poderia ser compelida ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, por não ser responsável direta pela execução de obras ou reparos estruturais no imóvel, bem como invoca questões relacionadas à sua legitimidade e aos limites do contrato securitário.

Todavia, quanto à tese de ilegitimidade passiva, impõe-se reconhecer que a matéria não foi examinada de forma específica pelo Juízo de origem, tampouco submetida ao necessário contraditório em primeiro grau.

Em agravo de instrumento, a atividade revisora do Tribunal deve observar os limites da decisão agravada e da matéria efetivamente apreciada pelo juízo a quo. A análise originária, por esta Corte, de questão ainda não decidida pelo primeiro grau importaria indevida supressão de instância, com violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, eventual discussão aprofundada acerca da legitimidade passiva da seguradora, da natureza exata de sua obrigação contratual e da extensão definitiva de sua responsabilidade deve ser inicialmente submetida ao Juízo de origem, no momento processual adequado, após a formação do contraditório e a instrução necessária.

Por essa razão, não conheço da tese de ilegitimidade passiva nesta sede recursal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida a partir de elementos que, em juízo de cognição sumária, indicam a existência de situação potencialmente lesiva à integridade do imóvel e à segurança da parte autora.

A narrativa apresentada na origem aponta para a existência de infiltrações, rachaduras, fissuras estruturais e deterioração progressiva de elementos essenciais da edificação. Tais circunstâncias, ao menos neste momento inicial, autorizam a adoção de providências jurisdicionais de caráter preventivo, sobretudo porque relacionadas à segurança de imóvel residencial e à preservação da moradia.

Colaciono o dano na estrutura que me fez manter a decisão singular:

É certo que a agravante afirma serem insuficientes as fotografias e vídeos apresentados pela autora, sustentando que a definição da causa das patologias construtivas dependeria de perícia técnica. Contudo, essa alegação, por si só, não afasta a necessidade de medida urgente voltada justamente à apuração técnica presencial e à contenção de eventual risco estrutural.

A decisão agravada não se limitou a impor, de forma abstrata, a obrigação de reparar. Antes disso, determinou a realização de vistoria técnica presencial por profissional habilitado, com elaboração de laudo pormenorizado sobre as condições estruturais e os riscos existentes. Essa providência revela-se compatível com a natureza da controvérsia, pois busca conferir substrato técnico mínimo à avaliação do estado do imóvel.

Em outras palavras, a necessidade de esclarecimento técnico, longe de justificar a suspensão integral da decisão agravada, reforça a pertinência da determinação de vistoria presencial, especialmente diante da alegação de que a seguradora teria realizado apenas vistoria remota.

Quanto ao perigo de dano, a natureza dos vícios descritos — envolvendo possíveis comprometimentos estruturais, infiltrações e risco à estabilidade do imóvel — não se harmoniza com a postergação absoluta da intervenção jurisdicional. Em demandas que envolvem potencial risco à segurança de residência familiar, a prudência recomenda preservar a utilidade do processo e prevenir o agravamento dos danos, sem prejuízo de posterior reavaliação da medida pelo Juízo de origem, à luz das provas que vierem a ser produzidas.

Assim, neste momento processual, não se verifica desacerto na conclusão de primeiro grau quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ao arremate, a agravante sustenta que a origem dos danos, a existência de vício construtivo, o nexo causal e a responsabilidade das partes dependem de dilação probatória, razão pela qual a tutela de urgência deveria ser revogada.

De fato, as questões relativas à causa das patologias, à eventual falha construtiva, à extensão dos danos, ao nexo causal, à cobertura securitária e à responsabilidade final de cada ré demandam instrução processual mais aprofundada.

Contudo, a necessidade de dilação probatória não impede, automaticamente, a concessão de tutela provisória quando presentes elementos iniciais suficientes para indicar situação de risco.

A tutela de urgência não exige certeza definitiva do direito alegado, mas probabilidade, aferida em cognição sumária. A certeza acerca da responsabilidade final será objeto de exame no curso da ação originária, após a produção das provas cabíveis.

No caso, a decisão agravada preservou a possibilidade de posterior reavaliação, pois a medida se volta, em primeiro plano, à realização de vistoria técnica e à adoção de providências emergenciais destinadas a resguardar a estabilidade do imóvel. A eventual definição definitiva sobre quem deverá suportar o custo final dos reparos, bem como sobre a existência ou não de cobertura securitária, permanece submetida ao devido processo legal.

Desse modo, a alegada complexidade técnica da controvérsia não conduz, neste momento, à revogação da tutela concedida, especialmente porque a situação descrita nos autos envolve possível risco à segurança da moradia.

Por fim, a agravante invoca cláusulas contratuais de exclusão de cobertura, afirmando que os danos narrados pela agravada estariam fora dos riscos assumidos na apólice. Todavia, a interpretação da apólice, a extensão da cobertura securitária, a validade e aplicabilidade das cláusulas excludentes ao caso concreto e a eventual responsabilidade da seguradora são matérias que dependem de análise mais aprofundada, incompatível com a cognição restrita deste agravo de instrumento.

Neste momento, há notícia de vínculo securitário relacionado ao imóvel, bem como de reclamação administrativa formulada pela parte autora. Há, igualmente, alegação de que a seguradora realizou vistoria remota, o que indica, ao menos em tese, a existência de relação entre a controvérsia e o contrato de seguro.

A definição acerca da incidência, ou não, das cláusulas excludentes exige exame do contrato, das condições gerais e especiais da apólice, da causa dos danos e da eventual correspondência entre as patologias verificadas e os riscos cobertos ou excluídos. Tais questões não podem ser resolvidas de forma definitiva nesta fase processual.

Assim, sem prejuízo de posterior reexame pelo Juízo de origem, não há elementos suficientes para afastar, de plano, a seguradora do cumprimento da medida urgente determinada.

A agravante também sustenta que a tutela deferida seria satisfativa e irreversível, pois a obrigaria a arcar imediatamente com custos de vistoria e reparos estruturais antes da definição de sua responsabilidade.

O argumento merece consideração, mas não autoriza, no caso concreto, a reforma da decisão agravada.

É certo que o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil recomenda cautela na concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Todavia, a irreversibilidade apta a impedir a tutela deve ser concreta, absoluta ou de difícil recomposição, e não meramente econômica.

No caso, eventual dispêndio financeiro pela seguradora não se mostra, em princípio, absolutamente irreversível. Caso se conclua, ao final da instrução, pela inexistência de cobertura ou de responsabilidade da agravante, subsistirá a possibilidade de recomposição patrimonial, inclusive mediante ressarcimento ou ação regressiva contra quem vier a ser reconhecido como efetivamente responsável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de vistoria técnica presencial no imóvel da agravada e o início dos reparos estruturais emergenciais, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026